Tribunal: TJBA
Processo: 8028721-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028721-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANA SILVIA DIAS LIMA

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO EM FOLHA. SALÁRIO ANTECIPADO PELO BANCO. TUTELA PROVISÓRIA QUE CHANCELA O INADIMPLEMENTO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028721-34.2025.8.05.0000, em que é agravante o BANCO DO BRASIL S/A e em que é agravada ANA SILVIA DIAS LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator